Tribunal: TCU
Processo: 005.269/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1939/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 005.269/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adalci dos Anjos Ferreira (CPF XXX.392.336-XX); Edna Aparecida Pereira (CPF XXX.895.086-XX); Ismar Teodoro Reis (CPF XXX.659.287-XX); Jose Aparecido Sorratini (CPF XXX.206.488-XX); Julio Cesar Borges (CPF XXX.404.406-XX); Lucia Maria Moura Santos Lopes (CPF XXX.337.586-XX); Maria de Fatima Viana (CPF XXX.731.166-XX); Marina Ferreira Marques (CPF XXX.536.136-XX); Raquel Fernandes Goncalves Machado (CPF XXX.470.796-XX) e Rui Jose da Silveira (CPF XXX.043.876-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.